Tribunal: TJBA
Processo: 8030957-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030957-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VITOR WIERING DUNHAM

Advogado(s)
:
VITOR WIERING DUNHAM

AGRAVADO: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, proveu parcialmente o recurso para majorar o valor da multa cominatória (
astreintes
) de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). A Embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação de dispositivos legais, com o propósito de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade dos artigos 412 do Código Civil, 537, §1º, e 805, ambos do Código de Processo Civil, que versam, respectivamente, sobre o limite da cláusula penal, a modificação da multa por excessividade e o princípio da menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte.

O art. 412 do Código Civil, que limita o valor da cláusula penal ao da obrigação principal, não se aplica às
astreintes
. A cláusula penal possui natureza de direito material, contratual e indenizatória, enquanto a multa cominatória (art. 537 do CPC) tem natureza processual, coercitiva e inibitória, visando garantir a efetividade do comando judicial. A ausência de menção a dispositivo legal inaplicável não configura omissão.

Não há omissão quanto aos arts. 537, §1º, e 805 do CPC, uma vez que a própria
ratio decidendi
do acórdão embargado consistiu na ponderação exigida por tais normas. A fixação do novo valor das
astreintes
resultou da aplicação direta dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando um montante que não gerasse enriquecimento sem causa (menor onerosidade) e, ao mesmo tempo, mantivesse o caráter coercitivo da medida.

O propósito da Embargante não é sanar vício, mas sim rediscutir o
quantum
arbitrado, o que evidencia o inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual a via dos embargos declaratórios é inadequada.

O prequestionamento, inclusive para fins de admissão do chamado "prequestionamento ficto" (art. 1.025 do CPC), não prescinde da demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese(s) de julgamento:

A multa cominatória (
astreintes
), por sua natureza processual e coercitiva, não se sujeita ao limite quantitativo imposto à cláusula penal, sendo inaplicável o disposto no art. 412 do Código Civil.

Não configura omissão a decisão judicial que, ao readequar o valor das
astreintes
com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixa de mencionar expressamente os artigos 537, §1º, e 805 do CPC, quando toda a sua fundamentação se alicerça na ponderação exigida por tais dispositivos.

Os embargos de declaração não constituem via processual idônea para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, ainda que opostos para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 537, §1º, 805, 1.022 e 1.025. Código Civil, art. 412.

Jurisprudência relevante citada: Posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da distinção entre os institutos das astreintes e da cláusula penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8030957-90.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA
e como Embargado
VITOR WIERING DUNHAM
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01